Tribunal: TJSP
Processo: 1001132-72.2019.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização por danos material e moral – Empréstimo consignado, alegadamente não contratado - Conjunto probatório desfavorável ao réu - Aplicação da teoria do risco profissional – Declaração de inexigibilidade do débito que se impõe – Restituição de forma simples - Responsabilidade objetiva - Dano moral configurado - Dever de indenizar inafastável – R. sentença de

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização por danos material e moral – Empréstimo consignado, alegadamente não contratado - Conjunto probatório desfavorável ao réu - Aplicação da teoria do risco profissional – Declaração de inexigibilidade do débito que se impõe – Restituição de forma simples - Responsabilidade objetiva - Dano moral configurado - Dever de indenizar inafastável – R. sentença de improcedência – Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido, com determinação.*